Tribunal: TJDFT
Processo: 0726063-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726063-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUSTAVO DA SILVA DOS REIS PACIENTE: GUSTAVO DA SILVA DOS REIS AUTORIDADE: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO formulada, de próprio punho, por GUSTAVO DA SILVA DOS REIS, sem advogado constituído. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do Distrito Federal para providenciar o patrocínio da defesa do apenado e a juntada de documentos necessários à instrução do pedido. A Defensoria manifestou-se pela incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para a apreciação do pedido revisional (ID 73647163). A Procuradoria de Justiça requereu o não conhecimento do habeas corpus (ID 74004617). Relatado o necessário, decido. A d. Defensoria Pública consignou tratar-se de pedido de revisão criminal, formulado de próprio punho pelo detento, referente a processo originário do Poder Judiciário do Estado da Bahia (ID 73647163). De fato, o reeducando formula, em suma, pedido de desclassificação do delito de roubo para o delito de furto em relação a processo criminal que tramita perante o Poder Judiciário de outra Unidade Federativa, mais especificamente o Processo n.o 8002183-77.2024.8.05.0088, em trâmite na 1a Vara Criminal de Guanambi/BA. Ante o exposto, reconheço a incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e determino o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para o regular processamento do feito. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 16 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator